Tribunal: TJES
Processo: 0006995-36.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006995-36.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DONATO RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: ESPOLIO DE LUCIANO COSTA BEBBER NETO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE BENS INVENTARIADOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Luciano Costa Bebber Neto em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Espólio de Donato Rafael Ribeiro Rodrigues para julgar procedente o pedido de adjudicação dos imóveis matriculados sob os nºs 6-3570 e 2-3574, declarar a nulidade do alvará judicial anteriormente expedido e reconhecer a invalidade do negócio jurídico firmado entre as partes, com a consequente manutenção da posse dos imóveis em favor dos herdeiros do Espólio de Donato. O embargante alegou contradições no acórdão quanto à qualificação da ação, à valoração da prova e à eficácia do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao qualificar a demanda como adjudicação compulsória; (ii) averiguar se há omissão ou contradição quanto à eficácia do negócio jurídico diante da revogação do alvará judicial; e (iii) examinar eventual inversão do ônus da prova quanto à simulação e quitação do preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e enfrentou todas as questões relevantes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

A qualificação da ação como adjudicação compulsória consta expressamente da sentença de primeiro grau, tendo sido mantida pelo acórdão, inexistindo contradição no enquadramento jurídico da demanda.

A decisão se sustenta em dois fundamentos autônomos e suficientes: (i) a ineficácia jurídica do negócio por ausência de autorização judicial válida, decorrente da revogação do alvará pelo juízo do inventário; e (ii) a ausência de prova robusta quanto à quitação do preço, inviabilizando a adjudicação compulsória.

A alegação de inversão do ônus da prova é inócua, pois o acórdão reconheceu que o próprio autor/embargante não comprovou os requisitos essenciais de sua pretensão.

A tentativa do embargante visa apenas rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão.

A revogação judicial de alvará para alienação de bens de espólio torna ineficaz o negócio jurídico celebrado posteriormente, por ausência de autorização válida.

A ausência de comprovação robusta do pagamento do preço inviabiliza o acolhimento de pedido de adjudicação compulsória.

O órgão jurisdicional não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar sua decisão com base nos elementos relevantes ao deslinde da controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio De Luciano Costa Bebber Neto, devidamente qualificado nos autos, em face do v. Acórdão (id 13911537) proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível na Apelação Cível nº 0006995-36.2019.8.08.0011 interposta pelo Espólio De Donato Rafael Ribeiro Rodrigues, que conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, a ele deu provimento para julgar procedente o pedido de adjudicação formulado na inicial relativamente aos imóveis matriculados sob os números 6-3570 e 2-3574, e, por conseguinte, acolher a reconvenção apresentada, para declarar a nulidade do alvará judicial que autorizava a alienação dos referidos bens, em razão de sua revogação pelo juízo competente, bem como reconhecer a invalidade do negócio jurídico supostamente entabulado entre as partes, com a consequente manutenção da posse dos imóveis em favor dos herdeiros do Espólio de Donato.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o r. Acórdão padece das seguintes contradições: (a) a ação originária foi proposta como obrigação de fazer (outorga de escritura relativa às matrículas 6-3570 e 2-3574), mas o acórdão a teria qualificado e decidido como adjudicação compulsória, aplicando requisitos próprios dessa ação; (b) o voto atribuiu ineficácia ao negócio em razão da revogação de alvarás judiciais, sem compatibilizar tal conclusão com o reconhecimento, pelos próprios réus, da existência da transação (tese defensiva limitada à simulação/agiotagem); (c) houve contradição na valoração do ônus probatório, porquanto a sentença fixara como ponto controvertido a simulação e registrara a ausência de prova pelo reconvinte (inclusive sem perícia grafotécnica), ao passo que o acórdão teria exigido “prova robusta” do preço/quitação por parte do autor, invertendo o encargo.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o
decisum
devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que
não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, as supostas contradições foram exaustivamente analisadas no acórdão embargado, de modo que os presentes embargos de declaração
configuram apenas um inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível
. Fica evidente que o embargante não aponta a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas, sim, questiona os fundamentos que levaram este Órgão Julgador a adotar uma conclusão que não lhe é favorável, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

“Passando a análise meritória do recurso, verifico que a controvérsia submetida à apreciação desta Instância Revisora restringe-se ao pleito de reforma da sentença que determinou a adjudicação do imóvel anteriormente mencionado, bem como à improcedência do pedido reconvencional, no qual se postulava o reconhecimento da nulidade do alvará judicial que autorizou a alienação do referido bem, com o consequente reconhecimento da invalidade do alegado negócio jurídico entabulado entre as partes - venda dos imóveis mencionados - na data de 12.04.2004. (...)

Após análise minuciosa e extensa dos autos, dada a complexidade documental advinda da intersecção entre dois inventários antigos e o elevado volume de manifestações processuais, no caso dos autos, verifico que o imóvel, objetos da lide estava sendo inventariado à época do negócio. Conforme se extrai dos documentos colacionados, a autorização judicial para alienação desses bens foi inicialmente concedida à inventariante Sra. Anna Cândida Ribeiro Rodrigues, mediante alvará constante às fls. 269 do Vol. 2 - Otimizado 4, expedido no dia 16.01.2002.

Contudo, também consta nos autos o despacho judicial juntado às fls. 274/275 do mesmo volume, datado de 16/09/2003, determinando a devolução dos alvarás expedidos e ainda não utilizados, em razão de constatação de desvio de finalidade quanto às verbas, até então, levantadas. Em manifestação de 15/12/2003 (fl. 277 do Vol. 2 - Otimizado 4), a inventariante demonstrou ter pleno conhecimento da referida revogação judicial.

Diante da revogação expressa dos alvarás pelo juízo competente, a autorização anteriormente conferida para a alienação dos bens objeto da lide restou juridicamente ineficaz. A decisão de revogação, proferida pelo juízo do inventário com fundamento na constatação de desvio de finalidade na destinação dos valores já levantados, retirou dos alvarás qualquer eficácia futura. Assim, toda e qualquer negociação subsequente à revogação – como a que teria sido realizada em abril de 2004 (fl. 11 do arquivo otimizado_1), ou seja,– encontra-se destituída de respaldo jurídico, por não estar amparada por autorização judicial válida, comprometendo, por conseguinte, sua validade e sua aptidão a ensejar adjudicação compulsória pretendida pelo apelado.

No caso dos autos, é incontroverso que a suposta alienação dos bens se deu posteriormente à revogação da autorização judicial outrora concedida, o que revela a inexistência de requisito essencial para a validade do negócio jurídico: a anuência do juízo do inventário.

Ademais, ainda que se admita a existência de recibo que indicaria a realização do negócio, observo que o referido documento (fl. 11 do arquivo otimizado_1) não foi subscrito pela totalidade dos herdeiros, e tampouco há prova segura quanto ao efetivo pagamento do valor alegado. A suposta quitação do preço não foi comprovada de forma robusta. Em tal cenário, a alienação foi levada a efeito sem respaldo jurídico válido, circunstância que inviabiliza o deferimento do pedido de adjudicação compulsória, diante da ausência de negócio jurídico formalmente idôneo a gerar a obrigação de outorga da escritura pública.”

A alegação de que o acórdão teria decidido sob a ótica da adjudicação compulsória quando a demanda seria de obrigação de fazer não procede, pois a sentença de 1º grau expressamente qualificou a lide como “ação de adjudicação compulsória” e adjudicou os lotes ao autor, com comandos de outorga de escritura e imissão na posse — quadro normativo mantido no segundo grau, apenas com conclusão oposta. Não há, pois, contradição interna quanto ao enquadramento jurídico da ação, mas mero inconformismo com o resultado reformador.

O Acórdão está logicamente coeso e devidamente fundamentado em premissas autônomas e suficientes para a reforma da sentença, não havendo que se falar em contradição interna.

O fundamento principal do julgado reside na ineficácia jurídica do negócio, decorrente da revogação do alvará judicial que autorizava a alienação dos bens do Espólio. Por se tratar de vício de ordem pública na disposição de patrimônio de herança, tal premissa é, por si só, autossuficiente para afastar a pretensão inicial de adjudicação compulsória. A insurgência do embargante, que busca contrapor este vício formal ao reconhecimento fático da transação pelo recorrido, revela mera discordância substancial com o peso jurídico conferido ao vício pelo Colegiado, o que configura indevida tentativa de rediscussão do mérito e da hierarquia dos fundamentos legais adotados.

Ademais, a conclusão pela improcedência foi robustecida por um segundo fundamento independente, qual seja, a ausência de quitação robusta do preço, requisito essencial do direito à adjudicação compulsória, nos termos do art. 1.418 do Código Civil. Tendo o Acórdão se valido desses dois pilares para reverter a sentença, o questionamento sobre a falha no ônus da prova da simulação (do réu) torna-se inócuo. A decisão é clara ao constatar que o próprio autor/embargante não demonstrou os requisitos essenciais de sua pretensão, o que afasta a necessidade de o Colegiado ter se manifestado exaustivamente sobre o ônus da prova do réu. As alegações do embargante visam, inequivocamente, a revaloração da prova e do juízo de convencimento, finalidade estranha à via estreita dos aclaratórios.

Forçoso reconhecer, portanto, que não há omissão ou contradição a ser sanada. Os fundamentos adotados no Acórdão, sejam eles a invalidade formal ou a fragilidade da prova da quitação, são bastantes para sustentar o dispositivo final. A divergência do embargante quanto à escolha da premissa jurídica não constitui vício, mas sim discordância com o juízo de valor proferido pelo Órgão Colegiado.

A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. A matéria restou devidamente analisada e julgada. Com efeito, o que se verifica, em verdade, é a tentativa de instrumentalizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o mérito já decidido. A pretensão do embargante dirige-se a infirmar o resultado do julgamento da apelação e a fazer prevalecer tese que foi amplamente debatida e apreciada no aresto, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC — restritos à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e, portanto, não autoriza a integração do julgado.

Imperioso afirmar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e
a eles
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.